Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE “CANABIDIOL”. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. ABUSIVA NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência para que seja excluída a sua condenação ao custeio do medicamento consistente em “óleo de Canabidiol fullspectrum – Tegrausaline 6000mg” e ao pagamento de valor reparatório a título de danos extrapatrimoniais, em razão de suposta negativa (abusiva) de fornecimento dessa substância.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0/ CID 11: 6 A02), associado ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID10: F90/ CID 11: 6 A05.2), teve o uso de uso de óleo de “Canabidiol Fullspectrum” indicado por médico assistente, considerada a ineficácia dos tratamentos tradicionais. (ii) após início do uso, o relatório médico detalha a apresentação de melhorias em seu comportamento, a exemplo da redução no nível de ansiedade e da maior receptividade para o aprendizado de novas habilidades, o que é corroborado pelo comprovante de cadastro para importação excepcional de produto derivado de Cannabis, fornecido pela Anvisa em prol do paciente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (1) ocorreu (ou não) ato ilícito, consubstanciado na negativa de cobertura do plano de saúde ao tratamento domiciliar prescrito com uso de “canabidiol”; (2) existe (ou não) danos extrapatrimoniais oriundos dessa recusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social do contrato de plano de saúde (CC, art. 421), atrelado que está à preservação da dignidade do indivíduo (parte consumidora dos serviços de saúde). Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990 (arts. 6o e 14 c/c entendimento sumular 608 do STJ) e da Lei n.o 9.656/1998.
5. A Lei n.o 14.454/2022 alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na situação fática em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
6. Evidenciado que o medicamento à base de “canabidiol” se apresenta como alternativa terapêutica para o paciente acometido com os transtornos supramencionados que, mesmo fazendo uso de outros fármacos, manteve a refratariedade do quadro comportamental, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da pessoa humana.
7. Apesar do contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida ao beneficiário, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinados transtornos abrangidos pelo plano de saúde.
8. No mais, por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica dos direitos gerais de personalidade do paciente, a negativa do tratamento em questão configura ato abusivo apto a caracterizar dano extrapatrimonial reparável (CC, art. 12), cuja estimativa (R$ 3.000,00) se mostra proporcional às circunstâncias fáticas e à capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 421; Lei n.o 8.078/90, arts. 6o e 14; Lei n.o 9.656/98, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608 e Tema n.o 990; TJDFT, acórdão 1764236, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 18.10.2023; TJDFT, acórdão 1763709, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, acórdão 2006533, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 16.06.2025.